Tribunal: STF
Processo: ARE 1452803
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA. AÇÃO ORDINÁRIA. PRETENSÃO DE RECONHECER O DIREITO A RECEBER EM PECÚNIA O AUXÍLIO PARA MORADIA NÃO OFERECIDO DURANTE A RESIDÊNCIA MÉDICA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO RÉU. ALEGAÇÃO DE QUE A NORMA QUE DETERMINOU O OFERECIMENTO DE MORADIA AO RESIDENTE MÉDICO NÃO FOI REGULADA. TESE INSUBSISTENTE. AUXÍLIO PARA MORADIA QUE DECORRE DA INTERPRETAÇÃO DO ART. 4º, LEI 6.932/1981, COM SUA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 12.514/2011, QUE DETERMINA O OFERECIMENTO DE MORADIA PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO AO MÉDICO-RESIDENTE. AUSÊNCIA DE PROVA PELO RÉU DE QUE DEIXOU A DISPOSIÇÃO DA PARTE AUTORA MORADIA DURANTE O PERÍODO DE ENSINO. POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM PECÚNIO, NO PERCENTUAL INDICADO NA SENTENÇA. PRECEDENTES: 1) "ADMINISTRATIVO. COBRANÇA. RESIDÊNCIA MÉDICA – DIREITO À MORADIA – NÃO OFERECIMENTO 'IN NATURA' – PEDIDO DE CONVERSÃO EM PECÚNIA – CABIMENTO - VALORES RETROATIVOS AO PERÍODO DO CURSO, PARA INDENIZAÇÃO MENSAL, NO EQUIVALENTE A 30% SOBRE O VALOR DA BOLSA RECEBIDA, QUE SE MOSTRA RAZOÁVEL – LEGITIMIDADE PASSIVA DA FAZENDA - RESPONSABILIDADE DO ESTADO PARA A BOLSA INSTITUÍDA EM LEI, INCLUSIVE PORQUE A FONTE PAGADORA É A SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE; AUSÊNCIA DE PEDIDO FORMAL DO MÉDICO RESIDENTE OU DE REGULAMENTAÇÃO QUE NÃO IMPEDE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – ART. 4º, LEI 6.932/1981, COM SUA REDAÇÃO DADA PELA LEI 12.514/2011, DETERMINA O OFERECIMENTO DE MORADIA PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO AO MÉDICO-RESIDENTE – POSSIBILIDADE JÁ RECONHECIDA NO ÂMBITO DO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: "ESTA CORTE REFORMOU SUA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL CONSOLIDANDO A ORIENTAÇÃO DE QUE A SIMPLES INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA CONVERSÃO DE AUXÍLIOS QUE DEVERIAM SER FORNECIDOS IN NATURA EM PECÚNIA NÃO É SUFICIENTE PARA OBSTACULIZAR O PLEITO RECURSAL" (AGRG NOS ERESP 1339798/RS, AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL 2013/0160971-1, RELATOR MINISTRO NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, ÓRGÃO JULGADOR S1 – PRIMEIRA SEÇÃO, DATA DO JULGAMENTO 22/03/2017) – CONVERSÃO EM 30% SOBRE O VALOR DA BOLSA MENSAL, QUE SE MOSTRA RAZOÁVEL - PRECEDENTES – JUROS DE MORA A CONTAR DA CITAÇÃO E NÃO DO VENCIMENTO DE CADA PARCELA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA – RECURSO DO AUTOR EM PARTE PROVIDO." (TJSP; RECURSO INOMINADO CÍVEL 1007890-42.2022.8.26.0053; RELATOR (A): CARLOS EDUARDO BORGES FANTACINI; ÓRGÃO JULGADOR: 4ª TURMA - FAZENDA PÚBLICA; FORO CENTRAL - FAZENDA PÚBLICA/ACIDENTES - 1ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA; DATA DO JULGAMENTO: 10/06/2022; DATA DE REGISTRO: 10/06/2022)”. 2) “RECURSO INOMINADO. RESIDÊNCIA MÉDICA. AUXÍLIO MORADIA DEVIDO AO RESIDENTE. PAGAMENTO EM PECÚNIA EM CASO DE MORADIA NÃO FORNECIDA. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO.” (TJSP; RECURSO INOMINADO CÍVEL 1008165-79.2021.8.26.0132; RELATOR (A): JOSÉ ROBERTO LOPES FERNANDES; ÓRGÃO JULGADOR: TURMA RECURSAL; FORO DE CATANDUVA - VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL; DATA DO JULGAMENTO: 07/04/2022; DATA DE REGISTRO: 07/04/2022)”. 3) “ADMINISTRATIVO. RESIDÊNCIA MÉDICA. MORADIA. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO. EQUIVALENTE PECUNIÁRIO. LEI Nº 6.932/81. CONSIDERANDO O NÃO CUMPRIMENTO, PELA RÉ, DE SUA OBRIGAÇÃO NA ÉPOCA PRÓPRIA, DEVE SER RECONHECIDO O DIREITO À CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO EM EQUIVALENTE PECUNIÁRIO, SENDO RAZOÁVEL A EXPRESSÃO DE 30% DO VALOR DA BOLSA MENSAL À ÉPOCA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DURANTE O PERÍODO EM QUE CURSADA A RESIDÊNCIA MÉDICA. (TRF4, AC 5018304-04.2010.4.04.7100, TERCEIRA TURMA, RELATORA MARGA INGE BARTH TESSLER, JUNTADO AOS AUTOS EM 21/07/2021)”. O STJ TAMBÉM CONCLUIU QUE A NORMA QUE VERSA SOBRE O TEMA É PEREMPTÓRIA, AUTORIZANDO O PAGAMENTO DIANTE DA INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO. PRECEDENTE: “ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. MÉDICOS-RESIDENTES. DIREITO A ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO/MORADIA. INÉRCIA ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM PECÚNIA. DIVERGÊNCIA QUE NÃO SUBSISTE. AUSÊNCIA DE CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. SÚMULA 168 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O ART. 4O. DA LEI 6.932/81 ASSEGURA QUE AS INSTITUIÇÃO DE SAÚDE RESPONSÁVEIS POR PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MÉDICA TEM O DEVER LEGAL DE OFERECER AOS RESIDENTES ALIMENTAÇÃO E MORADIA NO DECORRER DO PERÍODO DE RESIDÊNCIA. ASSIM EXISTINDO DISPOSITIVO LEGAL PEREMPTÓRIO ACERCA DA OBRIGATORIEDADE NO FORNECIMENTO DE ALOJAMENTO E ALIMENTAÇÃO, NÃO PODE TAL VANTAGEM SUBMETER-SE EXCLUSIVAMENTE À DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA, PERMITINDO A INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO A PARTIR DO MOMENTO EM QUE A ADMINISTRAÇÃO OPTA PELA INÉRCIA NÃO AUTORIZADA LEGALMENTE. 2. ANCORADA NESSES PRINCÍPIOS, ESTA CORTE REFORMOU SUA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL CONSOLIDANDO A ORIENTAÇÃO DE QUE A SIMPLES INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA CONVERSÃO DE AUXÍLIOS, QUE DEVERIAM SER FORNECIDOS IN NATURA, EM PECÚNIA NÃO É SUFICIENTE PARA OBSTACULIZAR O PLEITO RECURSAL. PRECEDENTE: RESP. 1339798/RS, REL. MIN. HERMAN BENJAMIN, 2T, DJE 07.03.2013. [...] 4. AGRAVO REGIMENTAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL DESPROVIDO.” (AGRG NOS ERESP 813.408/RS, REL. MINISTRO NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, DJE 22/10/2015)”. RECORDA-SE AGORA SER DESNECESSÁRIO O EXAME DE QUESTÕES QUE RESTARAM PREJUDICADAS PELA ANÁLISE DE OUTRAS QUE COM ELAS FOREM CONFLITANTES, CITA-SE: "A SENTENÇA PRECISA SER LIDA COMO DISCURSO LÓGICO. DESNECESSÁRIO, POR ISSO, ANALISAR TODAS AS QUESTÕES QUANDO UMA RESTE PREJUDICADA PELA ANÁLISE DE OUTRA" (STJ, EDCL NO RMS 8800, DE PERNAMBUCO, REL. MIN. LUIZ VICENTE CERNICCHIARO). SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso XIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente